Tribunal: TJPA
Processo: 0802221-48.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802221-48.2026.8.14.0000

PACIENTE: SIDNEY MAGAL DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÃO FISCAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e pleiteia a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, nos termos do art. 312, do CPP, e se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme art. 312, do CPP.

4.
In casu
, a decisão do d. Juízo indicou elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta e a posição de liderança atribuída ao paciente em organização voltada ao tráfico de drogas, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

5. A fundamentação não se limitou à gravidade abstrata dos delitos, mas descreveu dados do caso concreto que demonstram a necessidade da custódia para cessar a atuação delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

7. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, diante da insuficiência dessas providências para neutralizar o risco identificado.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de SIDNEY MAGAL DA SILVA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Conceição do Araguaia.

Aduz o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0804736-73.2024.8.14.0017, diante da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Alega que a manutenção da custódia cautelar se mostra fundamentada em argumentação genérica, dissociada de elementos concretos e individualizados, sem apontar qualquer risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, em desacordo com o que exige o art. 312, do CPP. Sustenta que as condições pessoais do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita, são favoráveis. Requer a concessão de liminar, ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem.

Liminar indeferida em decisão de id-

33555098.

Informações em id-

33722884.

Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço do
habeas corpus
.

Não merece acolhida a pretensão do impetrante,
data venia
.

A decisão objeto do presente
writ
se mostra bem fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apontou as peculiaridades do caso concreto que impedem à liberdade do paciente, bem como decretou a necessidade da segregação cautelar diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

Ademais, ressaltou o MM. Juízo
a quo
que a prisão preventiva,
in casu
, não se fundamenta em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do tipo penal, mas sim na periculosidade real e tangível dos agentes, evidenciada pelo
modus operandi
sofisticado e pela violência latente da organização criminosa desvelada, acrescentando ainda que a liberdade do ora paciente representa um risco iminente e incontrolável à paz social, eis que ‘não se está diante de um traficante varejista, mas de uma liderança — autodenominada "Torre" — que usurpou o monopólio da força estatal’.

As circunstâncias do caso específico, concretamente examinadas, aliadas à fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, demonstram a necessidade de sua manutenção, eis que os crimes,
arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06,
em tese praticados pelo paciente são de natureza extremamente grave.

O art. 282, do CPP, dispõe que “As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) § 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.”

Por fim, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e o DENEGO para manter a prisão preventiva do paciente
SIDNEY MAGAL DA SILVA JUNIOR, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 15/03/2026